Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Intime-se a parte agravante, para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista o atual estágio processual da ação de origem. Consigne-se, para tanto, o prazo de dez dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora